Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-07.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
8001675-07.2023.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGADO: CARLOS ALBERTO ARAPONGA DORIA

Advogado(s)
:
ANDRE BARBOSA SAMPAIO DE SOUZA, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, TAYNA ALVES DE MOURA PINHO

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AUMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA FIRMADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DOS AUTOS QUE JUSTIFICASSE OS AUMENTOS PRATICADOS – RECLAMAÇÃO POR DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL NÃO APRESENTADAS A TEMPO E MODO - ERRO MATERIAL CONSTATADO – VOTO QUE ACRESCE COMENTÁRIO SOBRE O AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA NÃO OBJETO DA AÇÃO
–
PREQUESTIONAMENTO QUE SE RECONHECE
– EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO COMENTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL

1. A
discussão nos autos gira em torno
de aumento realizado no plano de saúde de autogestão
CASSI
em função
de aumentos anuais procedidos pela contratada e que
a autoria
julga excessivos e desarrazoado,
defendendo sejam os mesmos aplicados apenas de acordo com a tabela FIPE-SAÚDE
.

2.
A respeito da análise das provas, o voto expressamente descreve que foram juntadas aos autos pela acionada as cláusulas gerais e documentos referentes aos
anos de 2013 a 2017 e 2022,
fato contestado pela acionada nos aclaratórios sem, entretanto, indicar os eventos onde os documentos que insiste foram colacionados estariam juntados.

3.
O
s aclaratórios reclamam, ainda, a necessidade de prova pericial atuarial para verificação da correção dos ajustes praticados mas, após na audiência de conciliação colacionada no evento
83899602
nada requereu neste sentido, apenas reiterando a contestação apresentada, sobrevindo a sentença guerreada.

4.
D
e fato o voto
trata sobre aumento por faixa etária, que não foi objeto dos autos quanto ao aumento das mensalidades praticadas, mas o erro material identificado em nada altera a solução do feito, porque o voto fixou posição na ausência de prova nos autos que justificasse os aumentos reclamados no feito.

5.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

7. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para reconhecer o erro material presente no voto ao tratar sobre aumento por faixa etária o que, entretanto, não altera o resultado do julgado, dando por prequestionados os artigos citados nos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001675-07.2023.8.05.0076
, em que figuram como apelante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como apelada
CARLOS ALBERTO ARAPONGA DORIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER E
ACOLHER EM PARTE

o recurso,
sem efeitos infringentes, tão somente para reconhecer o erro material
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 7 de Outubro de 2025.